Tribunal: TJDFT
Processo: 0745905-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. DESCUMPRIMENTO. COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O inventariante tem legitimidade para a promoção dos atos necessários à administração do Espólio e deve atender aos comandos judiciais para permitir o regular andamento do processo, em respeito aos interesses de todos os herdeiros.
2. O descumprimento de determinações judiciais pelo inventariante interfere indevidamente no trâmite processual e prejudica a efetividade da prestação jurisdicional.
3. É possível a remoção do inventariante quando este não providencia os atos que lhe competem para administrar os interesses do Espólio e dos herdeiros.
4. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.